Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722529-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA DA SILVA SALAROLI RECORRIDO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE “LIQUIDAÇÃO ZERO”. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA À REGRA DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO RECURSAL. INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. HIGIDEZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. A apelação é o recurso cabível contra decisão terminativa do processo, como a que determina o arquivamento do feito em sede de liquidação por arbitramento por inexistir crédito a ser solvido (“liquidação zero”). Precedente. 2. Sendo evidente que há correlação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e a fundamentação da sentença infirmada nas razões de apelo, é indene de dúvida que a regra da dialeticidade foi observada pela parte recorrente. 3. Eventual apuração de inexistência de valor a ser adimplido em sede de liquidação de sentença, aquilo que comumente passou a ser denominado “liquidação zero”, não enseja ofensa à coisa julgada. Precedente. 4. Por força do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado deve apreciar livremente as provas produzidas no processo, indicando os fundamentos por meio dos quais formou seu convencimento acerca do direito debatido entre as partes. Diante disso, é permitida a adoção de prova técnica produzida em outro processo, que seja pertinente à resolução do litígio, desde que submetida ao contraditório. 5. Defluindo-se das inúmeras perícias juntadas aos autos que a ausência de “habite-se” definitivo não culminou em desvalorização efetiva das unidades contidas no empreendimento objeto do litígio, nada há a reparar na extinção da liquidação de sentença por inexistência de saldo credor. 6. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 371 e 372, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a errônea valoração da prova pelo juízo monocrático, ratificada pelo acórdão impugnado, na fase da liquidação por arbitramento. Destaca que houve a indevida sobreposição da prova emprestada em relação ao laudo pericial produzido nos próprios autos originários, culminando com a equivocada conclusão da ausência de desvalorização do patrimônio da insurgente. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RONALD ALENCAR, OAB/DF 20.784 (ID 39785775). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 371 e 372, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, tem-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável às letras “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 2103741/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PROVA EMPRESTADA. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. No caso em apreço, não se evidencia a existência da omissão e da contradição apontadas, porquanto decididas, clara e devidamente fundamentadas, as questões submetidas a julgamento pela parte embargante, sobretudo no que diz respeito à prova emprestada e alegada ausência de valoração da prova pericial produzida nos autos. 3. Informa o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas nos autos, a fim de formar a sua convicção acerca da controvérsia submetida a sua apreciação. 3.1 Não há falar em ausência de motivação na utilização da prova emprestada, mostrando-se inviável que o Superior Tribunal de Justiça altere os fundamentos adotados pela instância ordinária, que, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado ao feito, julgou a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, quadro que atrai o teor da Súmula 7/STJ. 4. O vício construtivo que provocou o alagamento do imóvel ? com águas de refluxo de esgoto ? possui a gravidade e a dimensão necessária para a caracterização do dano moral indenizável, uma vez que o julgado trazido pela parte, para demonstrar a suposta divergência de entendimento sobre a matéria, não possui similitude fática com o caso em apreço. 5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 7. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a majoração de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo interno, tendo em vista que a interposição do mencionado recurso não inaugura nova instância. 8. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1935741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/6/2022, grifou-se). Ademais, constata-se que a turma julgadora do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Defluindo-se das inúmeras perícias juntadas aos autos que a ausência de “habite-se” definitivo não culminou em desvalorização efetiva das unidades contidas no empreendimento objeto do litígio, nada há a reparar na extinção da liquidação de sentença por inexistência de saldo credor (ID 38894892). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Outrossim, indefiro a pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RONALD ALENCAR, OAB/DF 20.784 (ID 39785775). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005